Tribunal: CARF
Processo: 10855.902866/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.902866/2013-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.150 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Assunto
DIREITO CREDITÓRIO - COMPROVAÇÃO
Recorrente
ARTECOLA LAMINADOS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O litígio em questão envolve Dcomp com alegado direito creditório proveniente
de pagamento indevido ou a maior de tributo federal. O despacho decisório denegou por
constatar que o pagamento informado já havia sido integralmente utilizado para pagamento de
débito do contribuinte, não restando assim crédito disponível para a compensação de débito
pretendido no Per/Dcomp. Por esta razão, a Declaração de Compensação não foi homologada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.902866/2013-82
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.150 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.902866/2013-82

Em manifestação de inconformidade, alega que recolheu a maior que o devido no
período, pelo que teria o direito pleiteado.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade. Houve
a constatação que o crédito pleiteado estava alocado para quitação de débito (outro), não
havendo nenhum valor disponível.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, em essência
reforça os pontos já alegados na sua manifestação de inconformidade.

É o relatório do que entendo necessário.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
Tratam os autos em que foi proferido despacho decisório indeferindo
integralmente o PER/Dcomp em questão, a qual se pleiteia compensações do alegado pagamento
indevido de IRPJ (código 2362) relativo ao mês 12/2010, recolhido em 28/02/2011 no valor de
R$ 116.574,01 (principal+multa mora+juros). Os valores estariam integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte.
Em manifestação de inconformidade, a agora recorrente alegou que informou em
PER/Dcomp erroneamente como pagamento a maior o valor, enquanto o correto seria saldo
negativo de IRPJ.. Contudo, procurou demonstrar seu direito, trazendo a DCTF e DIPJ do
período, bem como a relação de IRRF retidos e comprovantes de arrecadação.
Na apreciação, a DRJ julgou improcedente as alegações, acompanhando
praticamente o despacho – ou seja, o crédito do DARF estava totalmente utilizado. Nada mais de
relevante se manifestou.
Em recurso voluntário, reitera suas alegações, procurando novamente demonstrar
o erro que praticara.

Do recurso voluntário:
O caso nos autos tem sido relativamente comum para análise e deliberação neste
colegiado (e presumo que todos os demais).
Envolve, em síntese, um pedido de compensação de um direito creditório baseado
num alegado erro do contribuinte quando do seu pagamento e, na maioria dos casos, declarado
em DCTF.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.150 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.902866/2013-82

Após, sendo processada o PER/Dcomp, há despacho decisório denegando seu
pleito, geralmente porque o valor pago já está alocado em DCTF, não estando disponível para
eventual repetição.
O contribuinte apresenta sua manifestação de inconformidade, muitas vezes
entendendo que bastaria a DIPJ como prova (se for o caso), ou a DCTF após o despacho
decisório, e, muitas vezes, com alegações explicando o erro ocorrido, mas sem trazer elementos
comprobatórios do ocorrido, que na esmagadora das vezes envolveria o diário, razão e/ou Lalur.
A decisão a quo, baseado apenas no que consta na manifestação de
inconformidade, denega o pleito do contribuinte, pois não haveria um crédito líquido e certo, nos
termos do art. 170 do CTN, e que o contribuinte deveria ter trazido outros elementos probatórios
(explicitados acima) para demonstrar o alegado. Contudo, não é o caso da decisão a quo dos
autos – ela, de forma bem singela, apenas repete o fundamento do despacho decisório, sem nada
avançar na análise com base na peça manifestatória, e nem orienta o contribuinte a trazer novos
elementos.
Com isso, sem esclarecimento de como demonstrar o que alega, o contribuinte
acaba repetindo, com bastante detalhes como no caso em tela, o que entende seu direito, que
houve um erro quando dos preenchimentos dos dados.
Este colegiado e muitas outras decisões tem superado a questão de preenchimento
constante na DCTF ou até erros que não mudem a natureza do PER/Dcomp, desde que ocorra a
comprovação do direito. Contudo, muitas vezes por certo desconhecimento, o contribuinte não
sabe que com base no art. 147, §1o do CTN, instaurado o litígio, tem que trazer uma
demonstração cabal do que alega, ou seja, seus livros contábeis/fiscais, dependendo do que
queira provar.
Nestas circunstâncias, não basta trazer a DIPJ e/ou DCTF – são elementos
probatórios um tanto unilaterais do contribuinte. Porém, em nenhum momento, pelos autos,
houve a uma orientação a respeito ao contribuinte, que em muitas circunstâncias processuais, é
uma parte hipossuficiente nesta relação, no processo administrativo fiscal.
Assim, entendo que para o adequado deslinde do mérito, torna-se necessário uma
reanálise dos autos, buscando novos elementos contábeis e fiscais junto ao contribuinte, para
demonstrar o seu alegado direito
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO
PARA DILIGÊNCIA, para se verificar, com base nas alegações apresentadas na peça recursal, e
outros entendidos pertinentes pela autoridade fiscal local, eventualmente o Lalur e/ou
diário/razão, se há o direito creditório pleiteado pela recorrente.
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e CONCLUSIVO
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos comprobatórios
necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o contribuinte, com
reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar exclusivamente
sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência, sendo desconsideradas manifestações
de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.150 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.902866/2013-82

Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital